Tribunal: TJMT
Processo: 1010291-25.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010291-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 031.860.511-26 (AGRAVANTE), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 065.285.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 007.337.601-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 049.499.031-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 928.568.451-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELDER NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 020.370.061-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 977.005.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS – NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO ESPÓLIO – EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL.

Constatado o falecimento do devedor antes do ajuizamento da execução, não é possível redirecionar a demanda diretamente contra os herdeiros. O polo passivo deve ser composto pelo espólio, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.559.791/PB e AgInt no REsp 2.003.599/MG).

A ilegitimidade passiva dos herdeiros constitui vício processual passível de correção mediante emenda à petição inicial, para incluir o espólio do falecido no polo passivo da execução.

O pedido de extinção da execução não deve ser acolhido, pois o vício processual pode ser sanado com a emenda da petição inicial, oportunizando a continuidade da demanda de forma regular.

Agravo de instrumento parcialmente provido para suspender a execução em relação à agravante e determinar a emenda da petição inicial, com inclusão do espólio no polo passivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEILA MARIA DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da
Execução Por Quantia Certa nº 1000351-26.2021.8.11.00055
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.

Nas razões do agravo, assevera que o processo originário é uma ação de execução movida pelo Ministério Público contra o seu falecido pai por suposto descumprimento do TAC. A ação foi iniciada em 22 de fevereiro de 2021, embora o executado tivesse falecido em 06 de setembro de 2020, fato confirmado por um oficial de justiça, que, diante dessa situação, impossibilitou a citação. Em consequência do falecimento, o Ministério Público solicitou a inclusão dos filhos do devedor no processo. Notificada, a agravante argumentou sua ilegitimidade passiva, considerando que a ação foi iniciada após a morte de seu pai. No entanto, o juízo não acatou a alegação de ilegitimidade passiva devido à falta de documentos sobre a partilha dos bens, mantendo-a como responsável pela dívida. Diante disso, ela opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, e, posteriormente, recorreu a este agravo para solicitar a suspensão da execução e o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, buscando a extinção do processo.

O Ministério Público, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça também deixou de emitir parecer, mesmo após o decurso do prazo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente agravo de instrumento merece provimento parcial.

A questão central do recurso é a análise da legitimidade passiva da agravante, Leila Maria de Oliveira, tendo em vista que o falecimento do devedor, José Nunes de Oliveira, ocorreu antes do ajuizamento da execução. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em casos como este, no qual o devedor faleceu antes da propositura da ação, deve-se conceder ao exequente a oportunidade de emendar a petição inicial para incluir o espólio no polo passivo da demanda, e não os herdeiros diretamente. Esse entendimento é reforçado pelos julgados REsp n. 1.559.791/PB e AgInt no REsp 2.003.599/MG.

Portanto, manter a agravante no polo passivo da execução, sem a devida regularização processual, constitui um vício de ilegitimidade passiva, uma vez que a responsabilidade pelas dívidas do falecido recai sobre o espólio, até que ocorra a partilha dos bens.

No entanto, o pedido de extinção da execução não pode ser acolhido, pois o vício processual pode ser corrigido com a emenda da petição inicial, incluindo o espólio do falecido no polo passivo. Tal correção é plenamente viável e condiz com a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao agravo de instrumento, para suspender a execução em relação à agravante, Leila Maria de Oliveira; Determinar que o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, com a inclusão do espólio de José Nunes de Oliveira no polo passivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024